Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ORLANDO SAMPAIO RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 48155567, na qual este Relator determinou o fornecimento de medicamento ao embargado em até 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Nas razões recursais em exame, apresentadas no dia 13/7/2023, o embargante pleiteia a exclusão da penalidade fixada e a determinação, se for o caso, de sequestro de verba pública. O embargante foi intimado da citada decisão no dia 23/6/2023 (sexta-feira), conforme certidão juntada por oficial de justiça (ID 48187376). E, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o embargado informou que está fazendo uso do medicamento fornecido pelo embargante desde o dia 4/7/2023 (petição ID origem 165489047). Diante desse cenário, intime-se o embargante para que esclareça sobre o seu interesse recursal no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, já observada a dobra legal (art. 186, CPC). Findo o prazo, retornem-se os autos independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator